Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730917-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0703225-33.2019.8.07.0007) iniciado em desfavor de SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo identificado como HYUNDAI/CRETA 16A ACTION, placa REN8G02 (ID 133895090, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39346634), o agravante pugna pela penhora dos eventuais direitos aquisitivos do cônjuge da executada em relação ao veículo em questão, uma vez que estes são casados pelo regime da comunhão universal de bens. Salienta que, após ter sido requerida a penhora de bens, o cônjuge da devedora se desfez do outro bem que possuía, consistente em uma motocicleta. Defende que a ordem legal de preferência para a penhora não é peremptória, podendo ser modificada quando não forem encontrados outros bens passíveis de constrição. Por outro lado, destaca que, no bojo de anterior agravo de instrumento interposto (Processo no 0714601-32.2022.8.07.0000), resta pendente a análise de outros requerimentos, voltados à busca de valores em nome do cônjuge da executada, por meio do SISBAJUD, INFOJUD, SREI e do CNIB. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ativo, a fim de incluir o bloqueio de venda em relação ao veículo sobredito, ainda que conste gravame de alienação fiduciária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para deferir a penhora dos direitos aquisitivos do automóvel em destaque. Preparo comprovado (ID 39346636). Instado a informar o endereço para expedição do mandado de intimação da agravada (ID 39497724), o agravante apresentou a petição de ID 39782028. Na oportunidade, alegou conhecer somente o endereço reportado na peça recursal, motivo pelo qual requereu a aplicação do disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Além disso, formulou pedido de tutela de urgência incidental, a fim de que se determinasse, liminarmente, a inclusão de restrição de venda em relação ao veículo localizado pelo RENAJUD, bem como a penhora dos direitos aquisitivos que o cônjuge da agravada possui sobre este. Para tanto, discorreu acerca da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, este decorrente do fato de o cônjuge da devedora estar se desfazendo de seu patrimônio. Relatados, decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes, do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu, nos moldes do artigo 299, do Código de Processo Civil, a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante a instância de origem, assim como no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do aludido diploma legal. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Cuida-se, na origem, de cumprimento da sentença proferida no bojo de ação monitória, em que o agravante busca o recebimento do valor que lhe é devido. Foram realizadas várias diligências para localização de bens da agravada, a fim de satisfazer o crédito, as quais, entretanto, restaram infrutíferas. Houve êxito, apenas, na localização de dois veículos em nome do cônjuge da executada, a saber: uma HONDA/CG150 FAN ESDI, placa JHZ3161 e um HYUNDAI/CRETA 16a ACTION, placa REN8G02, conforme consulta realizada em 23/03/2022 (ID 121203895). Ressalte-se, ademais, ter sido deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento anteriormente interposto (Processo no 0714601-32.2022.8.07.0000), em decisão exarada em 17/05/2022, com vistas a determinar a inclusão do bloqueio de venda dos veículos constantes em nome do cônjuge da executada, até o julgamento do mérito daquele recurso. Na ocasião, restou assentada a possiblidade de que eventual medida constritiva atingisse bens do cônjuge da parte executada, mormente por serem eles casados sob o regime da comunhão universal de bens. Todavia, os elementos probatórios constantes dos autos de origem indicam que, a despeito de o Magistrado singular ter determinado a inserção de restrição de transferência em todos os veículos que fossem encontrados, houve expressa ressalva em relação àqueles que eventualmente possuíssem gravame de alienação fiduciária (ID 125071466). Nesse sentido, não foi efetivada tal anotação em relação ao único automóvel então localizado, por meio da pesquisa promovida em 24/05/2022, isto é, o veículo HYUNDAI/CRETA 16A ACTION, placa REN8G0 (ID 125720290 – Pág. 2). Estabelecidas essas premissas, é sabido que o artigo 835, do Código de Processo Civil, elenca a ordem de preferência dos bens passíveis de penhora, ressalvando, contudo, em seu §1o, que, à exceção da constrição em dinheiro, o julgador pode, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Vê-se, assim, tratar-se de mera regra de preferência, que pode ser relativizada no caso concreto. Na espécie, ao menos nesta análise preambular, mostra-se perfeitamente cabível a constrição dos direitos aquisitivos que o cônjuge da executada possui sobre o automóvel acima referido, sobretudo diante da ausência de outros bens penhoráveis, consoante restou apurado ao longo do transcurso do feito. A respeito do tema, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE E PREFERÊNCIA LEGAL. VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO AO TRABALHO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PENHORAS E ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. OBSTÁCULO PARA NOVA CONSTRIÇÃO. INEXISTENTE. (...). 2. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, no entanto, às peculiaridades do caso concreto. (...) 8. Em relação à alienação fiduciária, é certo que, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui apenas direitos pessoais sobre os veículos financiados, correspondentes ao número de parcelas quitadas. Desse modo, é perfeitamente possível a penhora dos direitos que recaem sobre os veículos em questão. 9. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1408367, 07396813220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022) (g.n.) Importante frisar, ainda, que há diferença entre a propriedade do bem e os direitos aquisitivos a ele relativos. A propriedade plena não é detida pelo fiduciante. Entretanto, ele possui direitos relativos à aquisição do bem, os quais têm valor no mercado, que pode ser irrisório ou até mesmo refletir uma quantia significativa, sempre dependendo do número de parcelas pagas, do valor das prestações e do débito restante, que, se quitado, levará o devedor a se tornar proprietário do bem, sem restrições. Deveras, existe a possibilidade de transformar em pecúnia os direitos aquisitivos em questão, o que confere a tais direitos valor econômico e os torna, pois, perfeitamente sujeitos à penhora. A propósito, o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, disciplina tal possibilidade: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; A par disso, o sistema RENAJUD permite o envio de ordens judiciais eletrônicas para a restrição de transferência, obstando a mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, conforme preconiza o artigo 7o, do Regulamento da referida ferramenta eletrônica. Assim, trata-se de instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional e que resguarda a efetividade da constrição que interessa à execução. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA. AGRAVO PROVIDO. PRECEDENTE DA CASA. (...) I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. (...). IV - Agravo de instrumento desprovido. (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). 5. Agravo provido. (Acórdão 1213950, 07140826220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019 (g.n.) Logo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. De igual sorte, também se constata o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois há indícios concretos de efetiva dilapidação patrimonial por parte do cônjuge da agravada, que, de anterior pesquisa de bens realizada, já se desfez de uma motocicleta. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos relativos ao veículo HYUNDAI/CRETA 16A ACTION, ano 2021, placa REN8G0, chassi 9BHGA811BMP238724, bem como a inserção de restrição de transferência, junto ao RENAJUD, em relação a este. Comunique-se ao Juízo de origem, o qual deve expedir o necessário para concretizar a determinação. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal, reputando-se válida a comunicação enviada ao endereço constante dos autos se a parte não informou ao Juízo sobre eventual modificação, ainda que temporária, de seu local de residência, conforme dispõem os artigos 513, §3o, e 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator